Tribunal: STF
Processo: ARE 1534806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECORRENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.503/97, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ACEITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES, EXPRESSAMENTE ASSUMIDAS COMO CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DO SURSIS. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ACUSATÓRIO, DA INÉRCIA JUDICIAL, E DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SURSITÁRIO. VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O FATO IMPUTADO AO ACUSADO E A RESPONSABILIDADE PENAL. CONVECIMENTO DO JULGADOR QUE NÃO ESTÁ ATRELADO AO PARECER MINISTERIAL. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. DECISÃO EXARADA EM CONSONÂNCIA COM DISPOSIÇÕES NORMATIVAS (ART. 89, § 4º, DA LEI N. 9.099/95, ART.385, CPP, E ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO. RESTABELECIMENTO DO SURIS. INADMISSIBILIDADE. RÉU QUE SE AUSENTOU DA SUA RESIDÊNCIA E VIAJOU PARA OUTRO PAÍS, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DO CURSO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIX e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Finalmente, a audiência foi realizada em 15 de março de 2023, por videoconferência, quando foi proposta a suspensão condicional do processo, pelo prazo de dois anos, mediante as seguintes condições: “o denunciado não mudar de endereço, e ausentarse do distrito da culpa no prazo acima de 15 dias, sem autorização judicial e comparecer bimestralmente em Cartório para informar e justificar suas atividades lícitas; não voltar a delinquir; pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.302.00 salário-mínimo.”



    Na oportunidade, a proposta foi aceita pelo acusado, devidamente assistido por seu advogado, e homologada pela Magistrada singular, sendo o réu advertido de que, em caso de descumprimento das condições impostas, o benefício seria revogado. 



    Adiante, foi expedida intimação ao acusado para que cumprisse a determinação de comparecimento bimensal em juízo.



    Contudo, a intimação restou infrutífera, pois o Oficial de Justiça foi informado, por uma funcionária da portaria do condomínio, que Isaías Luiz Inácio não se encontrava em sua residência.



    Em seguida, ao entrar em contato com o réu, via aplicativo WhatsApp, este anunciou para o Oficial de Justiça que estaria viajando e só retornaria em dezembro.



    Em razão do evidente descumprimento de expressas condições para concessão do SURSIS, quais sejam: ”não mudar de endereço, e ausentar-se do distrito da culpa no prazo acima de 15 dias, sem autorização judicial e comparecer bimestralmente em Cartório para informar e justificar suas atividades lícitas...” , abriu-se vista dos autos à Defesa e ao Ministério Público para manifestação, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa. [...]



    No entanto, exercendo sua independência funcional, que não está atrelada ou vinculada ao parecer ministerial, a magistrada de origem proferiu a r. Decisão combatida, revogando a suspensão condicional do processo, haja vista o descumprimento das condições estabelecidas. Confira-se o excerto da referida Decisão (Id 54998595): [...]



    O cenário retratado acima demonstra o claro descumprimento de condições outrora fixadas para a concessão do benefício de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, notadamente porque o Recorrente não compareceu em juízo para informar e justificar suas atividades e ausentou-se da comarca onde reside, sem autorização judicial. [...]



    Nesse cenário, a contrário sensu do que tenta fazer crer o recorrente, a causa de revogação do benefício resta evidente e encontra previsão legal no art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95, em face do evidente descumprimento de condições impostas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente